Tribunal: TJBA
Processo: 8112131-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112131-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito C/C Indenização por danos morais proposta em face de Banco Original S/A julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e se tem direito ao recebimento de uma indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Dúvidas não há que a relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso posto em julgamento, especialmente a que permite a inversão do ônus da prova a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor em juízo (artigos 2°, 3° e 6°, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90).

4. De acordo com o
art.
373
,
II
, do
Código de Processo Civi
l
, é ônus do réu fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, circunstância apta a conferir legalidade e legitimidade da cobrança posteriormente levada à negativação, principalmente pelo fato de ter a autora negado com veemência ser devedora do réu.

5. Nesse contexto, alegando a consumidora a inexistência de débito, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, não lhe pode ser atribuída prova negativa, sendo da Instituição Bancária requerida o ônus de comprovar a regularidade do apontamento.

6. Os documentos juntados à contestação (IDs. 75577064, 75577065, 75577066 e 75579919), dentre eles a self da autora e o seu RG, não são suficientes para comprovar a existência da contratação, pois desacompanhados de outros, como o contrato assinado pela acionante e os extratos da conta corrente, necessários para demonstrar, de forma segura e convincente, a utilização do cheque especial ensejadora da inscrição mencionada na inicial, o que autoriza o reconhecimento da inexistência da dívida em discussão.

7. A Súmula 385 do STJ determina que

se alguém que já foi inscrito num cadastro de inadimplentes venha a ter seu nome indevidamente inserido nesses registros -SERASA, SPC, CADIN, etc - não fará jus à indenização por danos morais por parte da instituição que lhe negativou o crédito de forma indevida, tendo direito, tão somente, ao cancelamento de seu nome no cadastro negativo.

8. É exatamente o caso dos autos, conforme se pode observar do documento de ID nº 70036602.

IV.
DIPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112131-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALESSANDRA DOS SANTOS CORDEIRO e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01